Tribunal: TJMT
Processo: 1071606-17.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071606-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANA SILVINA DA SILVA - CPF: 627.868.651-15 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AFASTAMENTOS JUSTIFICADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATINGIMENTO DAS METAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA SERVIDORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela LC Estadual nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

A parte recorrente alegou que os afastamentos por licença médica, maternidade e luto são legalmente justificados e não poderiam afetar sua pontuação por absenteísmo. Sustentou violação aos princípios da isonomia, legalidade e proteção à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se afastamentos legais justificados devem ser excluídos do cálculo da gratificação; (
ii
) saber se houve comprovação do atingimento das metas coletivas e individuais exigidas; e (
iii
) saber se houve indevida inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação prevista tem caráter indenizatório, condicionado ao cumprimento de metas de produtividade e assiduidade. O Decreto nº 984/2024 exige o atendimento a critérios objetivos, incluindo limites de absenteísmo, metas pedagógicas e indicadores coletivos.

O art. 12 do Decreto nº 984/2024 exclui expressamente da contagem apenas férias, licenças-prêmio e convocações legais obrigatórias, não incluindo afastamentos por licença médica ou luto.

A autora não comprovou o cumprimento das metas exigidas, especialmente no tocante aos indicadores coletivos de desempenho. Inexistência de boletim oficial de avaliação ou documento da Comissão de Avaliação.

A ausência de prova do preenchimento dos requisitos normativos inviabiliza o deferimento da gratificação. O ônus da prova do fato constitutivo é da servidora, conforme art. 373, inc. I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado depende do cumprimento cumulativo das metas individuais e coletivas definidas no decreto regulamentador. 2. A ausência de prova documental que demonstre o cumprimento dos critérios de desempenho, cujo ônus incumbe ao servidor, inviabiliza a concessão da
gratificação.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Rosana Silvina da Silva (ID 335741370), qualificada nos autos como professora da rede pública estadual, em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 335741368), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) movida contra o Estado de Mato Grosso. Na peça exordial
(ID 335741354), a parte autora narrou ser beneficiária da referida gratificação, instituída pela Lei Complementar Estadual
n.º
756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 984, de 27 de agosto de 2024. Argumentou que, apesar de ter obtido pontuação expressiva em seu desempenho individual, o Estado efetuou o pagamento parcial da verba, no montante de R$ 4.518,40 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), quando, em sua visão, faria jus ao valor total de R$ 9.299,49 (nove mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos). Alegou que a redução do pagamento decorreu indevidamente do cômputo de afastamentos legalmente justificados, tais como licença para tratamento de saúde, licença-maternidade e afastamento por luto, os quais não poderiam, sob a ótica da isonomia e da legalidade, prejudicar a percepção de vantagens remuneratórias. Requereu a condenação do ente público ao pagamento da diferença de R$ 4.781,09 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais e nove centavos) e o valor total da causa em R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 335741366), arguindo, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a legalidade dos critérios estabelecidos pelo Decreto Estadual
n.º
984/2024, asseverando que a gratificação não possui caráter geral, mas condicional ao atingimento de metas individuais (formação e assiduidade) e coletivas (desempenho escolar e redução de evasão). Sustentou que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento de tais requisitos, não tendo colacionado o extrato oficial de pontuação ou os resultados da unidade escolar. Afirmou que o artigo 12 do referido decreto é taxativo ao elencar as hipóteses de afastamento que não são computadas para fins de absenteísmo, não incluindo as licenças médicas ou maternidade no rol de exceções.

A sentença (ID 335741368) acolheu a tese defensiva, julgando o pedido improcedente com fundamento na ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral, ressaltando que a servidora não demonstrou o enquadramento nos critérios fixados pela norma regulamentadora, especialmente no que tange às metas coletivas.

Inconformada, a recorrente manejou recurso inominado (ID 335741370), reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma do julgado. Aduziu que a prova do cumprimento das metas e a pontuação detalhada estão sob a posse exclusiva da
Administração Pública, motivo pelo qual deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova. Argumentou que o decreto não pode restringir direitos garantidos por lei e pela Constituição Federal, devendo os afastamentos justificados
ser
considerados como de efetivo exercício. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para complementação da instrução probatória.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 335741381 e ID 335741382), refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença em seus exatos termos, destacando a natureza indenizatória e eventual da verba pleiteada.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Da Natureza Jurídica e dos Critérios para Concessão da Gratificação por Eficiência e Resultado

Para o deslinde da causa, é imperioso compreender a natureza jurídica da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR). Não se trata de uma vantagem pecuniária de caráter geral, concedida indistintamente a todos os servidores pela mera ocupação do cargo ou pelo decurso do tempo, o que a caracterizaria como um reajuste disfarçado. Ao contrário, a verba em comento possui nítida natureza de prêmio por desempenho, classificada pela doutrina administrativista como vantagem
propter
laborem em sentido amplo, ou seja, aquela que exige o preenchimento de condições específicas e o alcance de resultados predeterminados pela Administração Pública.

A Lei Complementar Estadual
n.º
756/2023, ao instituir a referida gratificação em seu artigo 60-A, delegou ao Poder Executivo a competência para regulamentar os critérios de sua percepção. O Decreto Estadual
n.º
984/2024 cumpriu esse múnus, estabelecendo
no artigo 5º que a gratificação seria baseada em critérios individuais e coletivos. Dentre os critérios individuais, destacam-se a formação em serviço e a contribuição para a redução do absenteísmo (CRA). Já entre os coletivos, figuram o cumprimento da meta escolar, aferida pelo Índice do Processo de Ensino e Aprendizagem (IPEA), e a redução da evasão escolar na unidade onde o servidor desempenha suas funções.

Nesse passo, observo que o direito ao recebimento do valor máximo da gratificação — pleiteado pela recorrente no montante de R$ 9.299,49 (nove mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) — não é automático. Ele pressupõe que o servidor atinja a pontuação máxima de 1000 (mil) pontos, conforme a sistemática de cálculo prevista no artigo 6º do decreto regulamentador. Portanto, qualquer falha na comprovação do atingimento de uma dessas metas, sejam elas individuais ou coletivas, resulta inevitavelmente na redução proporcional do valor a ser pago, ou mesmo na ausência total do direito à percepção, caso os requisitos mínimos não sejam preenchidos.

Dos Afastamentos Justificados e o Critério do Absenteísmo

A recorrente insurge-se contra o fato de seus afastamentos por licença médica, maternidade e luto terem sido computados para fins de redução da gratificação. Sustenta que, sendo afastamentos legalmente justificados, deveriam ser considerados como de efetivo exercício, não podendo ser utilizados como critério de "punição" financeira. Contudo, tal argumento, embora dotado de aparente relevância ética, não encontra amparo na hermenêutica do Direito Administrativo e na literalidade da norma regulamentar.

O artigo 12 do Decreto Estadual
n.º
984/2024 é hialino ao dispor que os servidores com afastamento superior a 40 (quarenta) dias, consecutivos ou alternados, não farão jus ao recebimento da gratificação. O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece as exceções: férias, licenças-prêmio e outras convocações obrigatórias por lei. Nota-se que o Poder Executivo, no uso de seu poder discricionário e pautado pela conveniência e oportunidade administrativas, optou por não incluir as licenças para tratamento de saúde ou licença-maternidade no rol de exclusão do cômputo de absenteísmo para fins desta gratificação específica.

Ora, é princípio basilar que, em se tratando de vantagens concedidas sob a égide da eficiência e produtividade, a Administração Pública pode estabelecer critérios de assiduidade rigorosos. A finalidade da norma é incentivar a presença física do docente em sala de aula ou do servidor em seu posto de trabalho, visando a continuidade e a qualidade do serviço público educacional. O fato de a licença ser justificada impede a aplicação de sanções disciplinares e garante a percepção do subsídio base, mas não obriga o Estado a pagar um "prêmio de produtividade" ou "gratificação de eficiência" a quem, por motivos de força maior ou saúde, não pôde contribuir para a eficiência operacional da unidade no período de apuração. Sob essa ótica, não vislumbro ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia, pois todos os servidores submetidos às mesmas condições fáticas de afastamento recebem o mesmo tratamento jurídico-administrativo.

Do Ônus da Prova e da Insuficiência do Conjunto Probatório

A questão fulcral que conduziu à improcedência do pedido na instância de origem, e que ora ratifico, é a distribuição do ônus da prova. A recorrente argumenta que a sentença foi excessivamente formalista ao exigir prova que estaria sob a guarda do Estado. Todavia, divirjo desse entendimento. Embora a Administração detenha os registros, cabe ao autor colacionar o mínimo de lastro probatório que dê suporte à sua pretensão, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação do boletim oficial de pontuação que é disponibilizado no portal do servidor ou através de requerimento administrativo prévio que demonstrasse a negativa fundamentada ou o erro no cálculo da pontuação.

Deveras, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No presente caso, a autora não logrou demonstrar qual foi a sua pontuação oficial nos critérios coletivos
de sua unidade escolar. Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, a gratificação depende do resultado do IPEA e do índice de evasão da escola. Não há nos autos nenhum documento que informe qual foi o desempenho da unidade de lotação da recorrente em 2024. Sem esses dados, torna-se impossível ao Judiciário concluir que a servidora faz jus ao valor integral, sob pena de proferir sentença baseada em mera conjectura ou presunção de desempenho máximo.

A inversão do ônus da prova, mesmo nas relações entre servidor e Estado, não é automática e não dispensa o autor de produzir prova mínima de suas alegações.

Neste ponto, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é clara e reiterada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023 E DECRETO ESTADUAL Nº 984/2024. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024,
exige comprovação do cumprimento
de critérios objetivos de desempenho individual e coletivo pelo servidor interessado.

O ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos legais incumbe ao servidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
(N.U 1035160-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025,
Publicado
no DJE 14/09/2025). (
grifei
).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
N.º
756/2023.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E REGULAMENTARES
. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
(...) Compete
à parte autora o ônus de
comprovar o preenchimento dos requisitos legais
, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

(N.U 1000675-44.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025). (
grifei
).

Conclusão do voto

Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão, seja pela legalidade estrita do Decreto Estadual
n.º
984/2024, seja pela deficiência probatória da parte recorrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. O Estado de Mato Grosso, ao efetuar o pagamento do valor de R$ 4.518,40 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), presume-se ter aplicado os critérios de proporcionalidade decorrentes da pontuação efetivamente auferida pela servidora, cabendo a esta o ônus de demonstrar o erro específico no cálculo ou o preenchimento integral das metas, ônus do qual não se desincumbiu (ID 335741368).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026